Tribunal: TJPA
Processo: 0006036-18.2016.8.14.0136
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-06-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0006036-18.2016.8.14.0136

APELANTE: MAYONY PALHANO AIRES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADA. MOTIVO FÚTIL.INADMISSIBILIDADE DE AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA. CONFISSÃO. ATENUANTES GENÉRICA. INCIDÊNCIA. Discussão familiar que culmina em homicídio. Pequeno entrevero ou discussão anterior ao crime não é capaz de elidir a qualificadora. Possibilidade de aplicação da atenuante de confissão, mesmo que parcial. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade CONHECER do Recurso de Apelação e lhe DAR PARCIAL PROVIMENTO, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos doze dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por
MAYONY PALHANO AIRES
,
irresignado com os termos da sentença condenatória proferida pelo MM. Juízo da
Vara de Competência do Tribunal do Júri da Comarca de Canaã do Carajás/PA
, nos autos da ação penal ajuizada pelo Ministério Público, cuja peça acusatória imputa a ele a prática do crime disposto no artigo
121, § 2º, II, do Código Penal.

Após ser pronunciado, o apelante foi condenado pelo Conselho de Sentença à pena de 20 (vinte anos) de reclusão, em regime inicialmente fechado, pela conduta descrita no tipo previsto no artigo 121, §2º, II, do Código Penal
.

A

Denúncia, Num. 4856996 - Pág. 4 a Num. 4856996 - Pág. 6, discorreu da seguinte forma:

“Narra a peça informativa que na noite do dia 09 de julho de 2016, em frente sua residência, o Denunciado, mediante golpes de arma branca, com animus necandi, e por motivo fútil, ceifou a vida de ELSON PALHANO DE SOUZA. Segundo o incluso inquérito policial, vítima e Denunciado são, respectivamente, tio e sobrinho, e residiam juntos no endereço dos fatos. No dia do crime estavam todos reunidos juntamente com as testemunhas PATRICK e MARIA DIANA ingerindo bebidas alcoólicas quando a Vítima e o Denunciado passaram a discutir por causa de um pen-drive deste que havia sido extraviado. Após a discussão os ânimos se acalmaram tendo o Denunciado pedido desculpas à Vítima, que não as aceitou. Algumas horas depois a Vítima e o Denunciado voltaram a discutir ocasião em que o Denunciado armado com uma faca desferiu vários golpes contra a Vítima, cujas lesões por sua natureza e sede causaram o seu óbito. Os vizinhos ao notarem as agressões acionaram Policia Militar que foi até o local encontrando apenas o Denunciado posto que a Vítima já havia sido socorrida e levada ao hospital. Perante a Autoridade Policial o Denunciado alega que agira em legitima defesa posto que a Vítima fora quem Ihe agredira inicialmente, porém de acordo com o depoimento das testemunhas fora necessário o Denunciado ser agredido com uma pedra para que este cessasse as agressões contra a Vítima, o que ultrapassa o limite da legitima defesa. Assim agindo, o Denunciado praticou o delito previsto no artigo 121, §2º, II, do Digesto penal Pátrio, qual seja, o crime de homicídio qualificado por motivo fútil
”.

Decisão indeferindo a revogação da preventiva e recebendo a denúncia (08., Num. 4856998 - Pág. 29/30

Resposta à denúncia, Num. 4856999 - Pág. 4/6 alegando que “
na instrução criminal demonstrará a improcedência da ação, evidenciado ser a ABSOLVIÇÃO, um imperativo de justiça
”.

Pedido de relaxamento de prisão indeferido, Num. 4857000 - Pág. 3/4.

Habilitação de assistente de acusação, ANTONIA PALHANO DE SOUZA, com juntada de procuração, Num. 4857000 - Pág. 8/9.

Certidão de óbito da vítima, Num. 4857000 - Pág. 10.

Manifestação favorável do Ministério Público, sobre a habilitação de assistente, Num. 4857000 - Pág. 15, com consequente deferimento da habilitação, Num. 4857000 - Pág. 16.

Audiência designada para o dia 14/03/2017 e para o dia 28.03.2017 frustradas, Num. 4857000 - Pág. 30 e Num. 4857003 - Pág. 8/9, respectivamente.

Manifestação do MP requerendo o indeferimento da revogação da preventiva, solicitado em audiência, Num. 4857004 - Pág. 14/16.

Decisão indeferindo a revogação da preventiva, Num. 4857004 - Pág. 18.

Audiência de Instrução e Julgamento, Num. 4857004 - Pág. 31/33, sendo ouvidas as testemunhas de acusação ALVERLAN ALVES E SOUZA e LUCAS MOURÃO SOUZA (MENOR).

Manifestação do MP pelo indeferimento da revogação da preventiva, Num. 4857004 - Pág. 38, bem como manifestação da assistente de acusação, Num. 4857004 - Pág. 38.

Decisão indeferindo a revogação da preventiva, Num. 4857004 - Pág. 41.

Ministério Público requereu desistência da testemunha MARIA DIANA OLIVEIRA SOUSA, Num. 4857005 - Pág. 13.

Petição do réu juntando procuração e requerendo oitiva de testemunhas, Num. 4857005 - Pág. 19.

Audiência de oitiva de testemunha frustrada (10.07.2017), Num. 4857006 - Pág. 14.

Certidão de condução coercitiva da testemunha PATRICK MONTEIRO RODRIGUES, Num. 4857006 - Pág. 21, bem como sua oitiva (carta precatória), em audiência do dia 07.08.2017, Num. 4857006 - Pág. 22.

Audiência do dia 22/11/2017, frustrada (não comparecimento do réu), Num. 4857007 - Pág. 4.

O Ministério Público apresentou alegações finais na forma de memoriais escrito, Num. 4857009 - Pág. 3/5, pugnando pela “
pronúncia do acusado para posterior julgamento do réu pelo Tribunal do Júri, nas penas do crime de homicídio qualificado pelo motivo fútil, pelo meio cruel e pela utilização de recurso que tornou impossível a defesa da vítima, tipificado no art. 121, $29, inc. ll, ll e IV, do Código Penal”.

O réu, em memoriais, Num. 4857009 - Pág. 9/14, requereu o acatamento
“da tese aqui formulada pela defesa de que esse fato é um típico caso de Homicídio simples; Caso não seja esse o entendimento de Vossa Excelência, que o réu seja pronunciado tão somente pelo homicídio, pelo motivo fútil, Art. 121 § 2º, II, do CP, assim como foi apurado durante as investigações policiais e pela própria denúncia, tendo em vista que não surgiu nenhum fato novo capaz de ser "levantadas" outras qualificadoras, como "simplesmente" quer o MP. Caso o réu seja pronunciado pelo homicídio simples, que Vossa Excelência, marque esse julgamento para uma data mais próxima possível; Caso o MP recorra dessa decisão, que Vossa Excelência venha a conceder a Liberdade do réu, tendo em vista que o mesmo já está preso provisoriamente, há quase 02 (dois) anos”
.

Liminar indeferida em sede de HABEAS CORPUS em favor do paciente MAYANO PALHANO AIRES, Num. 4857009 - Pág. 19/22.

Sentença, Num. 4857011 - Pág. 1/5, nos seguintes termos:
“JULGO ADMISSÍVEL a denúncia formulada pelo Ministério Público e PRONUNCIO, nos termos do artigo 413 do CPP, o réu MAYONY TEIXEIRA RAMOS SOBRINHO como incurso no artigo 121, $ 29, incisos ll, Ill e IV do CP, e o submeto a julgamento pelo Tribunal do Júri. Considerando que os requisitos da prisão preventiva permanecem presentes, em especial a garantia da ordem pública, diante da gravidade em concreto, mantenho a custódia cautelar, recomendando o réu na prisão em que se encontra (artigo 387, $ 1%, do CPP). Preclusa a decisão de pronúncia, façam os autos conclusos artigo 421, CPP. Renovem-se os antecedentes de primariedade”.

Intimação do pronunciado, Num. 4857011 - Pág. 8.

Certidão criminal positiva do pronunciado, Num. 4857011 - Pág. 11.

Retificação da sentença em relação ao nome do pronunciado, Num. 4857011 - Pág. 17.

Petição do pronunciado requerendo autorização de saída para realizar prova de concurso público, bem como juntada de procuração, Num. 4857012 - Pág. 1/7.

Manifestação desfavorável do Ministério Público, Num. 4857012 - Pág. 27, sendo indeferido o pleito.

Petição da Assistente de Acusação apresentando rol de testemunha, Num. 4857013 - Pág. 5, bem como do Ministério Público, Num. 4857013 - Pág. 10 e do pronunciado, Num. 4857013 - Pág. 12.

Petição de renúncia de poderes, Num. 4857013 - Pág. 23.

Decisão incluindo processo na pauta de julgamento do Tribunal do Juri, Num. 4857013 - Pág. 24/25.

Ata de sorteio dos jurados, Num. 4857315 - Pág. 1/2.

Certidão de óbito, Num. 4857315 - Pág. 6.

Laudo necroscópico constatando “
9 feridas perfuro incisas de em média cm sendo 3 em região torácica direita 1 flanco esquerdo, 1 corotidiana esquerda t coxa direita escapular esquerda Exame Interno coxa esquerda ,I escapular direita. Feita incisão fürculo pubiana e afastados os retalhos, retirado o plastrão condro esternal e abertas as cavidades toráxica C abdominal, constatou-se: hemotorax volumoso bilateral feridas perfuro incisas nos pulmões. CONCLUSÃO: Vítima de arma branca com hemorragia interna e choque hipovolêmico
”, Num. 4857315 - Pág. 9/10.

Juntada de documentos pelo Pronunciado, Num. 4857315 - Pág. 32.

Ata de julgamento de crime de competência do Tribunal do Júri, Num. 4857317 - Pág. 1/5, com dispensa do jurado PEDRO BRITO SANTOS e imposição de multa aos ausentes; Oitiva das testemunhas que foram arroladas pela acusação, ANTONIA PALHANO DE SOUZA, LÚCAS MOURÃO DE SOUZA, ALVERLAN ALVES E SOUZA e após, pela defesa JUCILENE PALHANO AIRES. A defesa dispensou a oitiva da testemunha VANESSA CRISTINA MARQUES FERNANDES. Por último passou-se a qualificação e interrogatório do acusado MAYONY PALHANO AIRES, com a consequente sustentação oral, explicação dos quesitos aos jurados e quesitação.

Sobreveio Sentença, publicada em Plenário, Num. 4857317 - Pág. 6/11, nos seguintes termos: “
POSTO ISSO, atendendo à SOBERANA decisão dada pelo Colendo Conselho de Sentença a) CONDENO MAYONY PALHANO AIRES, qualificado às fls., pela prática de crime reconhecido pelo Conselho de Sentença, qual seja HOMICÍDIO QUALIFICADO praticado em face da vítima ELSON PALHANO DE SOUZA, previsto no artigo 121, §2º, inciso ll do Código Penal Brasileiro, que prevê a pena de 12 a 30 anos de reclusão”.

Na dosimetria da pena, valorou-se circunstâncias negativas:
culpabilidade
– grau intenso,
circunstância
- grau elevado,
consequências-
graves, bem como entendeu-se que a conduta da vítima concorreu para a consumação do delito, fixando a pena base em 20 anos de reclusão. Manteve-se a pena na fase intermediária, ante a ausência de agravantes e atenuantes, bem como não houve incidência de causas de aumento ou diminuição, culminando na
PENA DEFINITIVA DE 20 ANOS DE RECLUSÃO, em regime inicialmente fechado, negando-se o direito de recorrer em liberdade e condenando o réu em custas processuais
.

Em id Num. 4857317 - Pág. 25/26, foi apresentada certidão de antecedentes atualizada.

O apelante opôs Embargos de Declaração, id Num. 4857318 - Pág. 3/7, aduzindo que o Juiz não considerou a ausência de antecedentes e conduta e personalidade do agente como causa de diminuição de pena, bem como a confissão perante autoridade policial.

Contrarrazões aos Embargos, Num. 4857318 - Pág. 17/22, pugnando pelo IMPROVIMENTO.

Embargos não acolhidos, Num. 4857319 - Pág. 1.

Interposição de Recurso de Apelação pelo réu, Num. 4857319 - Pág. 5, recebido em 29.11.2019, Num. 4857319 - Pág. 9.

Razões da Apelação do réu, Num. 4857319 - Pág. 17/31, pugnando que “
...trata-se de crime sem motivo e não motivo fútil, tendo em vista que não podemos confundir os dois institutos, retirando assim a qualificadora do motivo fútil. Que seja refeita a Dosimetria da pena, tendo em vista que esta foi absurdamente desproporcional, tendo em vista que elevou a pena base em 2/3 (dois terços) acima da pena mínima, com apenas uma qualificadora, ou seja, quase que o dobro da pena mínima, sem nenhum fundamento. indo de forma contraria a nossa jurisprudência e a nossa mais renomada doutrina tendo em vista que é totalmente desproporcional. Que seja reconhecida as atenuantes, do art 65. d. (confissão espontânea) e art, 66, CP. pela primariedade e ocupação licita”.

Contrarrazões, Num. 4857320 - Pág. 5/14 requerendo o IMPROVIMENTO do recurso, mantendo-se a sentença em todos os seus termos.

Parecer da Procuradoria de Justiça Criminal, Num. 4857321 - Pág. 8/19, pelo CONHECIMENTO e IMPROVIMENTO do Recurso.

Certidão de digitalização dos autos, Num. 4857322 - Pág. 1.

Certidão de juntada de mídia, Num. 4857314 - Pág. 1 a Num. 4863548 - Pág. 1.

Manifestação da Procuradoria de Justiça Criminal, Num. 5066027 - Pág. 1/5, informando que já se posicionou no feito, reiterando
manifestação proferida em 21/10/2020 (ID

4857321), requerendo o julgamento do Recurso de Apelação.

Juntada de cálculo da prescrição da pretensão punitiva,
Num. 12237665 - Pág. 1/2.

Determinada, pela Des. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, remessa dos autos a este Relator, face ao julgamento do habeas corpus n 0006036-18.2016.814.0000, Num. 13532744 - Pág.1, com o devido acatamento, Num. 13579863 - Pág. 1.

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

01 – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer.

Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade da apelação, conheço o Recurso.

Não havendo preliminares, passo ao mérito.

02 – DO MÉRITO

DO AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA (MOTIVO FÚTIL)

O apelante pugna pela desconsideração da qualificadora “motivo fútil”, requerendo ainda, nova
dosimetria da pena, entendendo que a pena base foi elevada desproporcionalmente e sem nenhum fundamento. Ademais, requer seja reconhecida as atenuantes, do art 65, d (confissão espontânea) e art, 66, CP, pela primariedade e ocupação lícita.

A materialidade está comprovada pelo Laudo Pericial de Necrópsia (Num. 4857315 - Pág. 9/10), e Certidão de Óbito (Num. 4857315 - Pág. 6) os quais não sofreram qualquer impugnação.

A autoria delitiva também restou demonstrada através da própria confissão do apelante, bem como diante do depoimento das testemunhas presentes no local e dia do fato e vídeos apresentados, principalmente os de id4858343 id4858348, id4858354 e id4857740.

Extrai-se do contexto probatório que:

No dia 09/07/2016, os envolvidos estavam confraternizando, ingerindo bebida alcoólica e conversando, quando a vítima e o apelante se desentenderam, pela primeira vez, por conta de um pen drive que havia sumido.

Acalmado os ânimos, retornaram à interação quando, por volta das 22:56h, iniciou-se uma discussão mais acalorada, pelo mesmo fato anterior, que culminou no óbito da vítima ELSON PALHANO DE SOUSA.

A testemunha PATRICK MONTEIRO ODRIGUES, em sede de inquérito policial, Num. 4856996 - Pág. 12
, relatou que: “
...os dois passaram a discutir novamente, foi quando a vítima ELSON foi até seu carro, abriu a porta e entrou, então o autuado MAYONY pegou uma faca que estava lá fora, e entrou para a casa, onde continuou discutindo com a vitima ELSON, em seguida eles saíram da casa, e voltaram para via pública, em frente residência, sendo que o autuado MAYONY estava com a faca em punho e a vítima ELSON estava de mãos limpas; Que o declarante afirma que entrou na casa no intuito de esconder outras facas que talvez tivesse na casa, inclusive entrou no carro do senhor ELSON, mas não encontrou nenhuma faca; Que o declarante informa que nesse momento o mesmo ouviu a vítima ELSON gritando no meio d rua, dizendo que o autuado MAYONY estava lhe matando; Que de imediato o declarante saiu para a rua e viu a vítima ELSON caída ao chão, e o autuado MAYONY esfaqueado o mesmo; Que o declarante afirma que para conter o autuado MAYONY mesmo jogou uma pedra na cabeça dele, o qual desacordou, então o declarante entrou na casa, ligou o carro para socorrer a vítima ELSON, mas quando viu, o autuado MAYONY já estava consciente novamente, e desferindo golpes com a pedra na cabeça da vítima ELSON que continuava caído sem defesa; Que além dos golpes com a pedra, o autuado MAYONY também desferia chutes contra a vítima ELSON; Que declarante acrescenta que empurrou o autuado MAYONY e tirou o mesma de cima da vítima, e passou a tentar socorrer a vítima ELSON, mas o acusado MAYONY fazia investidas, e o declarante pegava

a pedra para conter ele; Que em um dado momento o autuado MAYNY entrou para a casa, para pegar roupas para ir embora, então o declarante aproveitou, pegou a vítima ELSON, colocou no carro e levou o mesmo para o hospital municipal desta cidade, onde logo após dar entrada faleceu no referido hospital”
.

Em Juízo, id4861094 e seguintes, PATRICK manteve a linha do tempo e o que havia dito na fase inquisitorial, salvo algumas

afirmações que não comprometem seu depoimento, aduzindo, em síntese
que o motivo da discussão teria sido o sumiço do pen drive do apelante, que este foi atrás da vítima com uma faca e que a vítima não tinha qualquer arma em seu poder; que a criança que se encontrava no local, filha da vítima, gritava que o apelante iria matar o pai; que a vítima não tinha chance em relação ao apelante, visto que este era lutador de JIUJITSU; Que, para conter o apelante, precisou atingi-lo com uma pedra na cabeça. Que após acordar, o apelante teria chutado a vítima e desferido pedradas; que o apelante chegou a atingir algumas pessoas que tentaram impedir o evento, como a sua namorada da época e o próprio filho da vítima (menor).

A testemunha MARIA DIANA, também ressaltou que a discussão se deu por conta do sumiço do pen drive do apelante, Num. 4856996 - Pág. 11
.

O filho da vítima foi ouvido na condição de informante, id4861087 e seguintes, bem como id4861529 e seguintes, relatando com fidelidade, os fatos, tanto na fase de pronúncia, quanto na instalação do Júri, confirmando que a discussão ocorreu por conta do sumiço do pen drive e que seu pai não estaria armado, enquanto o apelante tinha, em suas mãos, uma faca. Afirmou, ainda, que o apelante desferiu várias facadas em seu pai e que, mesmo depois de ter levado uma pedrada na cabeça, ao recobrar a consciência, MAYONI voltou a praticar violência contra a vítima ELSON, chutando-o e dando-lhe pedradas. Chegou a afirmar que chegou a ser atingido pela faca durante s investidas do Apelante.

Em depoimento na fase administrativa, Num. 4856996 - Pág. 14
, o apelante afirmou que
“..o mesmo estava ingerindo bebida alcoólica, em sua casa, juntamente com seu tio ELSON e outras pessoas, pessoas, quando em dado momento seu pen drive sumiu, então pediu para devolvê-lo, pois tinha fotos de sua filha nele; Que o autuado informa que o senhor ELSON não gostou e falou que o autuado estava lhe envergonhando na frente de todos, foi quando o autuado pediu desculpas, mas ele não aceitou; Que o autuado afirma que em dado momento
o senhor ELSON foi até seu carro, e pegou una faca que ele sempre carrega no carro, e partiu em sua direção
; Que o autuado afirma ainda que, o senhor
ELSON deferiu um golpe com a faca em sua cabeça
, então o autuado conseguiu tomar a faca das mãos dele, inclusive cortou seu dedo, e passar a brigar; Que o autuado acrescenta que só se recorda de ter deferido golpes com a faca na vítima ELSON, mas se recorda da quantidade, e também não se recorda de mais nada; Que o autuado informa que só se recorda que estava em frente sua casa, quando policiais militares chegaram ao local, lhe levaram até o hospital municipal desta cidade, onde foi atendido, liberado e em seguida conduzido até esta unidade policial pelos policiais”.

Em depoimento em Juízo, o apelante mudou m pouco sua versão, afirmando que “
a primeira discussão se deu por conta de um pen drive mas que pediu desculpa à vítima e tudo teria ficado bem. Que passada algumas horas, estava conversando com sua namorada, quando a vítima teria lhe afrontado, dizendo que o apelante estaria falando mal dele e que lhe daria três tiros na cara para lhe mostrar se era homem ou moleque. O Apelante afirmou que a vítima teria ido em direção ao carro, ocasião em que o apelante levantou com a faca na mão. Quando a vítima retornou, o apelante teria ouvido o Patrick falar “tu vai matar teu sobrinho” ocasião em que a vítima teria dito que “não iria ser o primeiro nem o último”. O apelante estava com a faca na mão quando a vítima teria ido pra cima dele. Que tentou impedir a briga, pedindo para a vítima se afastar. Que a vitima teria lhe dado um tapa no rosto, o que desencadeou a reação do apelante. Que não sabe se a vitima estava com arma de fogo na mão ou na cintura. Disse que em nenhum momento foi correndo atrás da vítima ou em direção dele. Não sabe informar com exatidão onde foi a facada pois estava sob efeito do álcool e pelo tempo decorrido. Depois disso teria perdido os sentidos, não recobrando imediatamente os sentidos, cem por cento.

Falou que pegou a bolsa e ficou sentado esperando a polícia. Que o machucado na cabeça foi por conta da pedrada dada por Patrick, para apartar a situação”.

A afirmação do apelante não foi confirmada pela testemunha Patrick, que em nenhum momento relatou que a vítima estaria armada ou que teria ameaçado o apelante de morte.

Ademais, nenhuma das pessoas envolvidas e que foram ouvidas relataram ameaças da vítima ao apelante, nos termos por dispostos por este.

As testemunhas de defesa em nada puderam acrescentar em relação aos fatos ocorridos, pois não estavam presentes, atendo-se apenas em descrever a índole e personalidade do apelante.

As testemunhas, inclusive o apelante, relatam que não haviam desentendimentos anteriores a este dia, que tio e sobrinho se davam bem. Com exceção da alegação de Patrick, de que havia animosidade por causa de mulher, que não foram confirmadas nem mesmo pelo apelante, não devendo ser levada em consideração.

Os fatos se deram por volta de 22:56h (id4857737, id 4857740, id 4858343, id 4858348, id 4858354).

Em id 4858356, percebe-se que o apelante, as 23:04H, após o fato, aparece no vídeo com uma mochila, caminhando, aparentemente indo embora do local.

A polícia chega no local as 23:05h, abordando o apelante caminhando na rua, conforme se depreende de id4858361.

O apelante disse, em interrogatório, id4863519, que quando a polícia chegou, estava sentado na frente de casa, ocasião em que levantou logo as mãos de forma que interpretassem positivamente a conduta, para que não ocorresse nenhum incidente/mal entendido:

“Que Eu não tava armado para que evitar que acontecesse algum tipo de mal entendido ali né, que eu pudesse acontecer de sofrer algum tipo de retaliação, disparo, alguma coisa. Que a gente vê muito na televisão a forma como os policiais abordam...”.

Depreende-se das alegações do apelante que, se tinha plena percepção dos fatos, 9 minutos depois do ocorrido, ocasião em que deliberadamente pensou e constatou a melhor forma de agir perante a polícia, não há que se olvidar que também se encontrava com pleno discernimento no momento em que cometeu o homicídio.

O discurso demonstra que o apelante tinha pleno conhecimento do que estava acontecendo.

Em que pese as alegações do apelante, não há nos autos, nada que as corrobore. É incontroversa a sua conduta e modus operandi, constatado não somente pelos depoimentos colhidos, que são contundentes e uníssonos, mas, e principalmente, por vídeos de todo fato ocorrido, que constituem provas inequívocas e irrefutáveis do homicídio que lhe é imputado, bem como o motivo que o levou a realizar um ato tão bárbaro contra seu tio.

Em relação a desqualificação da qualificadora “Motivo fútil”, verifico que não merece prosperar.

A motivação fútil ocorre
“quando a razão pela qual o agente elimina outro ser humano é insignificante, sem qualquer respaldo social ou moral, veementemente condenável"
(NUCCI, Guilherme. Código Penal Comentado. 9. ed. São Paulo: RT, 2008, p. 596).

Pequeno entrevero ou discussão anterior, antes do crime não é capaz de afastar a qualificadora.

Neste sentido é o entendimento do STJ:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MOTIVO FÚTIL. EXCLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE. SOBERANIA DOS VEREDICTOS DO TRIBUNAL DO JÚRI. DISCUSSÃO ANTERIOR. SÚMULA 7/STJ. DOSIMETRIA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO. CULPABILIDADE. ELEVADO NÚMERO DE FACADAS. EXCESSO NA EXECUÇÃO. 1. A Corte de origem decidiu que não pode se falar em sentença manifestamente contrária à prova dos autos, uma vez que, com base em todo o acervo probatório dos autos, concluiu-se que o acusado cometeu o delito por motivo fútil, consistente em um pequeno entrevero entre o acusado e o ofendido, ocorrido algum tempo antes do crime. 2. Nos termos da jurisprudência do STJ, mostra-se incabível o pleito de afastamento do cometimento do homicídio por motivo fútil, pois a decisão dos jurados não é manifestamente contrária à prova dos autos, devendo ser mantida, sob pena de ofensa à soberania dos veredictos. 3. Mesmo que assim não fosse, alterar as conclusões consignadas no acórdão recorrido, como requer a parte recorrente, no sentido de que não houve o motivo fútil para a prática do delito, exigiria a incursão no conjunto fático-probatório e nos elementos de convicção dos autos, o que não é possível nesta Corte Superior em razão da incidência da Súmula 7/STJ. 4. A alegação defensiva de que a animosidade prévia desconfigura a qualificadora do motivo fútil não merece guarida, uma vez que a existência de discussão anterior, por si só, não é suficiente para afastar tal qualificadora. 5. As instâncias ordinárias não utilizaram de dados genéricos e vagos para justificar a exasperação da pena-base, no tocante à culpabilidade, uma vez que o acusado desferiu grande quantidade de golpes de faca na vítima, o que justifica a valoração negativa dessa circunstância, motivo pelo qual pode ser sopesada, pois aponta para maior reprovabilidade da conduta. 6. Agravo regimental não provido.(STJ - AgRg no AREsp: 968444 DF 2016/0216262-3, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 15/09/2016, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/09/2016)

Como é possível constatar, a análise da questão relativa aos fatos foi submetida ao conhecimento e deliberação do conselho de sentença, que se posicionou, à toda evidência, pela desproporcionalidade entre o crime de homicídio e a sua causa, qualificando-a como fútil dentro do contexto fático que lhes foi apresentado.

Então, à luz da interpretação que fez sobre as provas dos autos, o tribunal do júri julgou mais adequado reconhecer o homicídio qualificado, optando pela versão que considerou mais adequada no caso concreto, isto é, pela desproporcionalidade entre o delito e a sua causa, a qual, na apreensão dos jurados, configurou hipótese de motivo fútil.

Assim, a decisão do Júri quanto à incidência da Qualificadora de Motivo Fútil (art. 121, § 2º, II, CP), há que se mantida, porquanto embasada em versão sustentada em Plenário e no conjunto probatório (oral e documental).

03- DOSIMETRIA DA PENA

A individualização da pena é uma atividade em que o julgador está vinculado a parâmetros abstratamente cominados pelo legislador, sendo-lhe permitido, entretanto, atuar discricionariamente na escolha da sanção penal aplicável ao caso concreto, após o exame percuciente dos elementos do delito, e em decisão motivada.

É importante ressalvar que, identificada a necessidade da aludida correção, nada obsta ao magistrado
ad quem
fazê-la com suas próprias ponderações, ainda que o recurso seja exclusivo da defesa, bastando se ater a não agravar a pena imposta ao recorrente pelo juiz
a quo
.

Nesses termos:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. VIOLAÇÃO DO ART. 59 DO CP. DOSIMETRIA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. VETORES JUDICIAIS NEGATIVADOS. CULPABILIDADE. MODUS OPERANDI. DESFERIMENTO DE INÚMEROS GOLPES DE FACA POR TODO O CORPO DA VÍTIMA. MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA. FUNDAMENTO QUE, POR SI SÓ, AUTORIZA A EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE NA FRAÇÃO DE 1/6. AUSÊNCIA DE REFORMATIO IN PEJUS. JURISPRUDÊNCIA DO STJ.1. O efeito devolutivo pleno do recurso de apelação possibilita à Corte de origem, mesmo que em recurso exclusivo da defesa, revisar as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, bem como alterar os fundamentos para justificar a manutenção ou redução das reprimendas ou do regime inicial, não sendo o caso de apontar reformatio in pejus se a situação do recorrente não foi agravada, como no caso sob análise, em que a pena definitiva imposta na sentença foi reduzida. 2. Este Sodalício possui o entendimento de que, em razão do efeito amplamente devolutivo da apelação, pode o tribunal, ao julgar recurso exclusivo da defesa, apresentar nova fundamentação, desde que não seja agravada a situação do recorrente (AgRg no HC n. 499.041/SP, Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 1º/7/2019). 3. A jurisprudência de ambas as Turmas da Terceira Seção deste Sodalício é firme no sentido de que o Tribunal de origem, ainda que no julgamento de recurso exclusivo da defesa, pode valer-se de fundamentos diversos dos constantes da sentença para se manifestar acerca da operação dosimétrica e do regime inicial fixado para o cumprimento da pena, para examinar as circunstâncias judiciais e rever a individualização da pena, desde que não haja agravamento da situação final do réu e que sejam observados os limites da pena estabelecida pelo Juízo sentenciante bem como as circunstâncias fáticas delineadas na sentença e na incoativa (AgRg no HC n. 437.108/ES, Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 1º/7/2019). 4. Agravo regimental improvido. (AgRg no REsp n. 1.955.048/PA, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe de 2/5/2022.)

Pois bem.

A Sentença, publicada em Plenário, Num. 4857317 - Pág. 6/11, se deu nos seguintes termos:

“
POSTO ISSO, atendendo à SOBERANA decisão dada pelo Colendo Conselho de Sentença a) CONDENO MAYONY PALHANO AIRES, qualificado às fls., pela prática de crime reconhecido pelo Conselho de Sentença, qual seja HOMICÍDIO QUALIFICADO praticado em face da vítima ELSON PALHANO DE SOUZA, previsto no artigo 121, §2º, inciso ll do Código Penal Brasileiro, que prevê a pena de 12 a 30 anos de reclusão”.

Na dosimetria da pena, valorou-se circunstâncias negativas:
culpabilidade
– grau intenso,
circunstância
- grau elevado,
consequência-
graves, bem como entendeu-se que a conduta da vítima concorreu para a consumação do delito, fixando a pena base em 20 anos de reclusão.

Manteve-se a pena na fase intermediária, ante o entendimento de Primeiro Grau de que estavam ausentes agravantes e atenuantes, bem como não houve incidência de causas de aumento ou diminuição, culminando na
PENA DEFINITIVA DE 20 ANOS DE RECLUSÃO, em regime inicialmente fechado, negando-se o direito de recorrer em liberdade e condenando o réu em custas processuais
.

Na primeira fase, o julgador de primeira instância, dentre os vetores previstos no artigo 59 do Código Penal, valorou as circunstâncias, fixando adequada e corretamente a pena base privativa de liberdade, não havendo que se falar em reforma.

Na segunda fase, entendo que deve incidir a atenuante de confissão (artigo 65, inciso III, “d”, do CP).

O STJ firmou a tese de que o réu terá direito à diminuição da pena pela confissão sempre que houver admitido a autoria do crime perante a autoridade, como prevê o
artigo 65, inciso III, "d", do Código Penal
– independentemente de a confissão ser usada pelo juiz como um dos fundamentos da
condenação, e mesmo que seja ela parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada (REsp 1972098).

Quanto a atenuante inominada, o art. 66 do Código Penal dispõe que a pena poderá ser ainda atenuada em razão de circunstância relevante, anterior ou posterior ao crime, embora não prevista expressamente em lei.

Ressalto que a primariedade do agente não pode ser considerada como
atenuante inominada (artigo 66, CP)
, como requer o apelante, devendo a circunstância ser analisada na primeira fase da dosimetria da pena, conforme entendimento da Corte Superior de Justiça, vejamos:

[...]
Não caracteriza circunstância relevante anterior ao crime o fato de o condenado possuir bons antecedentes criminais. Isso porque os antecedentes criminais são analisados na primeira fase da dosimetria da pena, na fixação da pena-base, considerando que se trata de uma circunstância judicial do art. 59, do CP.
STJ. 6ª TURMA. REsp 1405989/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Junior, Rel. p/ Acórdão Min. Nefi Cordeiro, julgado em 18/08/2015.

Ademais, a ocupação lícita não é circunstância relevante que autorize o abrandamento da pena.

Somente pode ser reconhecida a existência da atenuante inominada quando houver uma circunstância, não prevista expressamente em lei, que permita ao Juiz verificar a ocorrência de um fato indicativo de uma menor culpabilidade do agente, o que não é o caso.

Assim, considerando as atenuantes de confissão (artigo 65, III, “d”, do CP),
fixo a pena intermediária em 17 (dezessete) anos e 6 (seis) meses anos.

Não havendo incidência de causas de aumento ou de diminuição da pena,
REDUZO A PENA DEFINITIVA PARA 17 (dezessete) ANOS E 6 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO,
em regime inicialmente fechado.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para REDUZIR A PENA DEFINITIVA PARA 17 (DEZESSETE) ANOS E 6 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO, inicialmente em regime fechado, conforme fundamentação.

É o voto.

Belém, 22/06/2023